Tribunal: TJMT
Processo: 0006000-48.2016.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006000-48.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MARCOS VINICIUS MAGALHAES RONDON - CPF: 050.550.331-00 (APELANTE), GABRIEL RICHARD AZEVEDO - CPF: 048.950.311-01 (APELADO), VINICIUS FREID PEREIRA - CPF: 084.543.559-01 (VÍTIMA), STEFERSON DE JESUS SANTANA COSTA - CPF: 042.101.621-32 (VÍTIMA), ALEX MAURICIO - CPF: 021.070.541-85 (ASSISTENTE), SANDRO RENATO DE SOUZA PASSOS GONZAGA - CPF: 004.060.601-50 (ASSISTENTE), GABRIEL RICHARD AZEVEDO - CPF: 048.950.311-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo majorado, com base no art. 157, §2º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, fixando a pena em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, entretanto, com direito de apelar em liberdade, além do pagamento de 20 dias-multa e custas. O recorrente sustenta que, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, não houve sua efetiva aplicação na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a incidência da atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base da sentença foi fixada no mínimo legal pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal.

4.

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

5.

A fixação da pena aquém do mínimo legal por força de atenuantes genéricas viola os princípios da legalidade e da reserva legal penal.

6.

O reconhecimento da confissão espontânea confere ao réu o benefício legal previsto no art. 65, III, “d”, do Código Penal, mas não autoriza a redução da pena

7.

O prequestionamento da matéria foi efetivamente realizado.

8.

quando esta já se encontra no patamar mínimo legal, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e desta Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

2.

A fixação da pena aquém do mínimo legal viola princípios constitucionais.

3.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica suscitada e fundamentada nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, arts. 65, III, "d", 68, 71 e 157, §2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, RHC nº 255887/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 12.05.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 0007452-08.2017.8.11.0059, Segunda Câmara Criminal, j. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara,

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Marcos Vinicius Magalhães Rondon
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II (por duas vezes) c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão,

em regime inicial semiaberto, entretanto, com direito de apelar em liberdade, além do pagamento de 20 dias-multa e custas.

O réu interpôs recurso de apelação (ID. 289237921) alegando que o juiz
a quo
reconheceu a confissão espontânea (art. 65, III, “
d
”, do CP), entretanto, não aplicou efetivamente a atenuante. A defesa assevera que a referida atenuante deve ser aplicada na segunda fase de dosimetria da pena, mesmo que isso signifique conduzir a pena em formação para aquém do mínimo legalmente previsto para o tipo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID. 289237926) e requereu o desprovimento do recurso pois, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do Procurador
Dr. Jorge da Costa Lana
, opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 292728395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que o apelante
Marcos Vinicius Magalhães Rondon
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado,
nos termos do art. 157, §2º, inciso II (por duas vezes) c/c art. 71, todos do Código Penal (ID. 289237899),
à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, entretanto, com direito de apelar em liberdade,
além do pagamento de 20 dias-multa e das custas processuais.

Insurge-se o réu contra a r. sentença sob o argumento de que, embora tenha sido formalmente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não houve sua aplicação prática na segunda fase da dosimetria, uma vez que a pena foi fixada no patamar mínimo legal.

A questão controvertida consiste em apurar a possibilidade de aplicação da referida atenuante, ainda que isso implique na fixação de pena-base aquém do mínimo legal.

Passo à apreciação do mérito.

No caso, a dosimetria da pena, conforme delineada pelo art. 68 do Código Penal, observou três fases:

a)

Primeira Fase (Pena-Base):
A pena-base foi fixada no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em consonância com o preceito secundário do art. 157,
caput
, do Código Penal.

b)

Segunda Fase (Atenuantes/Agravantes):
Foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), sem redução prática nesta fase, uma vez que a pena-base já se encontrava no patamar mínimo legal.

c)

Terceira Fase (Causas de Aumento/Diminuição):
Aplicou-se a majorante do concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP) que exasperou a pena intermediadora e fixou em 5 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa. Na presente fase foi reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP) que elevou a pena em 1/6 em razão dos 2 crimes, resultando na pena definitiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 20 dias-multa.

Com efeito, na segunda fase, em que incidem as circunstâncias atenuantes e agravantes, o julgador observou os limites mínimo e máximo da pena cominada ao delito e deixou de aplicar a reclusão por haver óbice.

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

A fixação do mínimo legal pelo legislador é, assim, um limite intransponível para a atuação do juiz na segunda fase da dosimetria. Permitir a redução da pena aquém desse patamar mínimo por força de atenuantes violaria o princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal) o qual exige que a sanção penal esteja previamente definida em lei, inclusive em seus limites mínimo e máximo.

A adoção de tal medida implicaria conceder ao Poder Judiciário criar um novo patamar de pena, atuação que compete exclusivamente ao Poder Legislativo, em respeito ao princípio da reserva legal. A tese defensiva de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade não encontra amparo na consolidada jurisprudência pátria.

A individualização da pena ocorreu dentro dos balizadores estabelecidos pela legislação penal, não sendo possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, conforme a Súmula 231 do STJ.

Este entendimento é reiteradamente confirmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que reconhece a constitucionalidade da Súmula e sua consonância com o princípio da legalidade. (STF - RHC: 255887 SC, Relator.: FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 12/05/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12/05/2025 PUBLIC 13/05/2025).

Em casos análogos, esta Colenda Câmara se manifesta conforme entendimento do STJ:

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO TENTADO E CONSUMADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA - ABORDAGEM INTIMIDATÓRIA - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, §2º DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE - DISPOSITIVO ESPECÍFICO DO DELITO DE FURTO - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PENA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado que o crime foi praticado mediante grave ameaça, com os acusados abordando as vítimas de forma intimidatória e exigindo a entrega dos seus aparelhos celulares, gerando-lhes temor e receio por sua integridade física, impossível a desclassificação do delito de roubo para o de furto.

2. A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, assume especial relevância probatória, mormente quando coerente com os demais elementos de prova, inclusive com a confissão parcial do acusado. 3. O privilégio previsto no art. 155, §2º, do Código Penal é inaplicável ao delito de roubo, sendo previsão específica para o crime de furto. Ademais, os objetos subtraídos (aparelhos celulares) não podem ser considerados de pequeno valor.
4. Conforme entendimento pacífico consolidado na Súmula 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", razão pela qual, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal quando a pena-base já tenha sido fixada no patamar mínimo.
5. Recurso desprovido. (N.U 0007452-08.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, publicado no DJE 27/06/2025)

In casu
, a pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria da pena, não havendo margem para a redução pleiteada na segunda fase, vez que não se admite a redução para abaixo do mínimo, em estrita aplicação da Súmula 231 do STJ.

No que tange ao prequestionamento suscitado pela Defensoria Pública, destaco que, muito embora seja
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso de apelação foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando-se na íntegra a r. decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025